Tribunal: TJSP
Processo: 2188868-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de imissão na posse – Decisão que deferiu liminar para determinar a desocupação pelos réus do imóvel objeto da lide, imitindo-se a autora na posse direta do bem – Inconformismo do réu – Não acolhimento – Discussão acerca da relação antes existente entre a adquirente originária e a credora fiduciária é estranha ao presente feito e inoponível aos autores, terceiros de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de imissão na posse – Decisão que deferiu liminar para determinar a desocupação pelos réus do imóvel objeto da lide, imitindo-se a autora na posse direta do bem – Inconformismo do réu – Não acolhimento – Discussão acerca da relação antes existente entre a adquirente originária e a credora fiduciária é estranha ao presente feito e inoponível aos autores, terceiros de boa-fé que regularmente adquiriram a propriedade do bem, nos termos da Lei no 9514/97, tendo registrado seu título aquisitivo na matrícula imobiliária – Aplicação da Súmula no 5 deste Tribunal de Justiça – Impossibilidade de deferimento de maior prazo para desocupação voluntária, considerando que o réu foi notificado extrajudicialmente em maio – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188868-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante JUCIMAR GONZAGA DE SOUZA, é agravada ROSANA FREIRE
RABELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188868-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 46283
AGRV.No: 2188868-30.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE. : JUCIMAR GONZAGA DE SOUZA
AGDO. : ROSANA FREIRE RABELO
JUIZ : LUÍS MAURÍCIO SODRÉ DE OLIVEIRA
TUTELA DE URGÊNCIA Ação de imissão na posse
Decisão que deferiu liminar para determinar a desocupação
pelos réus do imóvel objeto da lide, imitindo-se a autora na
posse direta do bem
Inconformismo do réu
Não
acolhimento Discussão acerca da relação antes existente
entre a adquirente originária e a credora fiduciária é
estranha ao presente feito e inoponível aos autores, terceiros
de boa-fé que regularmente adquiriram a propriedade do
bem, nos termos da Lei no 9514/97, tendo registrado seu
título aquisitivo na matrícula imobiliária Aplicação da
Súmula no 5 deste Tribunal de Justiça Impossibilidade de
deferimento de maior prazo para desocupação voluntária,
considerando que o réu foi notificado extrajudicialmente em
maio
Decisão interlocutória mantida
Recurso não
provido
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de ação de
imissão na posse, deferiu a tutela de urgência, para
imitir a autora na posse do imóvel matriculado sob no
103.040 no 1o Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de
São José dos Campos/SP, ficando concedido o prazo de 10
dias para desocupação voluntária do réu.
Recorre o réu, sustentando, em síntese,
que realizou negócio jurídico com a antiga proprietária,
mas teve problemas com o pagamento do financiamento.
Afirma que o cumprimento da ordem judicial culmina no
despejo forçado da família em plena pandemia.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 10).
Contraminuta a fls. 15/25.
É o relatório.
Cuida o feito de origem de ação de imissão
na posse (proc. no 1013391-25.2020.8.26.0577) ajuizada
pela agravada ROSANA, arrematante em leilão extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188868-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
promovido
pela
Caixa
Econômica
Federal
do
imóvel
matriculado no 103.040 no 1o Oficial de Registro de
Imóveis e Anexos de São José dos Campos/SP, conforme
registro no 18 (fl. 70/71 dos autos principais).
Analisando-se
a
matrícula
imobiliária,
constata-se que o réu agravante JUCIMAR, anteriormente,
havia adquirido o bem mediante compromisso de compra e
venda firmado com REINALDO ADRIANO RODOLFO (registro no
14 fl. 68/69), consolidando-se a alienação. O bem foi
alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal - CEF
para garantia da dívida (registro no 15 fl. 69). Ante a
não purgação da mora pela devedora fiduciária relativa à
cédula de crédito bancário em favor deles expedida,
consolidou-se a propriedade em favor da CEF (averbação no
16
fl. 70), que acabou por promover a execução
extrajudicial e leilão do imóvel, que foi arrematado pela
ora agravada ROSANA (registro no 18).
Como se verá, a pretensão recursal não
comporta acolhimento.
Sendo a demanda da qual tirado este agravo
de natureza petitória, onde se delibera acerca da posse
com fundamento no direito real de propriedade, não se
vislumbra qualquer óbice ao deferimento da antecipação de
tutela, tal como feito pelo juízo singular.
As alegações referentes à relação antes
existente entre o agravante e a credora fiduciária CEF
não são oponíveis aos agravados, conforme entendimento já
sedimentado por este Tribunal em sua súmula no 5: “Na
ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor
hipotecário e novamente alienado, não cabe, por ser
matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução
extrajudicial e a relação contratual antes existente
entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário”,
aplicável também aos casos de alienação fiduciária (neste
sentido, por exemplo, o AI no 2154921-24.2016.8.26.0000,
j. em 09.11.2016, de mesma relatoria que o presente).
Ademais, como já observado quando do
indeferimento do efeito suspensivo a este agravo, o
agravado foi notificado em maio para saída voluntária
(fls. 72/73), tendo se mantido inerte, demonstrando, em
princípio, que a utilização da questão da pandemia é mero
subterfúgio à desocupação, ressaltando-se que o direito à
moradia também se aplica à agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188868-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em outras palavras, não havendo qualquer
decisão que desconstitua a transferência da propriedade
ao agravado, faz este jus ao exercício da posse direta,
conforme prevê o art. 1.228, caput, do Código Civil.
Em suma, deve ser integralmente mantida a
decisão recorrida.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator